Tribunal: TJSP
Processo: 1027010-57.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-02
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
*RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA - EMPRÉSTIMOS PROMOVIDOS POR TERCEIROS – INDEVIDA INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO AOS CADASTROS MANTIDOS PELOS ÓRGÃOS DE

Ementa:
*RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA - EMPRÉSTIMOS PROMOVIDOS POR TERCEIROS – INDEVIDA INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO AOS CADASTROS MANTIDOS PELOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÍVIDA INEXISTENTE - RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS RÉS PELA INSCRIÇÃO INDEVIDA - CORRETA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA À LUZ DAS PROVAS ENCARTADAS AOS AUTOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO - IMPERATIVO RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DOS VALORES QUESTIONADOS, NOS EXATOS MOLDES EM QUE RECONHECIDOS PELO JUÍZO – DANOS MORAIS QUE DECORREM DA CONDUTA INEFICIENTE LEVADA A CABO PELAS CASAS BANCÁRIAS RÉS – "QUANTUM" COMPENSATÓRIO - COMPENSAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS FIXADA EM R$ 7.000,00 POR BANCO – VALOR QUE NÃO SE MOSTROU EXCESSIVO, OU MESMO DESPROPORCIONAL EM RELAÇÃO AOS MALEFÍCIOS EXPERIMENTADOS PELO AUTOR – ACERTO DA R. SENTENÇA - REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSOS NÃO PROVIDOS.*